Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735918-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: QUEZIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da ação ordinária n.o 0708375-20.2023.8.07.0018 que concedeu a tutela de urgência para determinar que o Estado, no âmbito do concurso público em questão, diligencie, com urgência, a notificação pessoal e idônea da candidata autora, a fim de comunicá-la acerca de sua nomeação, procedendo à reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos para a investidura no cargo em que foi aprovada, dado o lapso temporal transcorrido desde a homologação do resultado do concurso (Id 166430841 - origem). Expõe, em suma, que deve ser observado o princípio da vinculação ao edital, o qual previu expressamente em seu item 13 ser de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos e comunicados referentes ao certame mediante publicação no Diário Oficial do DF e divulgados no endereço eletrônico da prestadora do concurso. Discorre que houve a convocação da autora nos termos em que previsto no edital, de modo que incumbia à candidata que obteve nota para sua aprovação acompanhar os atos do certame pelos meios previstos, não havendo qualquer ilegalidade. Sustenta que a parte pretende receber tratamento diferenciado dos demais concorrentes, em afronta ao princípio da isonomia. Requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida, especialmente diante do risco de imposição de multa em caso de descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida a fim de negar a liminar pleiteada. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, proceda a Secretaria à alteração do nome do agravante no sistema, a fim de constar o DISTRITO FEDERAL, excluindo-se a CEBRASPE. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais e materiais desnecessários ou que possam eventualmente vir a ser revogados, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, uma vez que a determinação de imediata nomeação da autora para assumir a vaga no concurso público acarretará, em princípio, ônus ao Estado com folha de pagamento, inclusive com possibilidade de incidência de multa já arbitrada para o caso de descumprimento, em que pese ainda haver relevante controvérsia quanto à existência de ilegalidade no ato de convocação, sendo mais razoável, se o caso, determinar tal providência após o julgamento do mérito recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da ilegalidade do ato de convocação e/ou necessidade ou não de notificação pessoal da candidata, dado o lapso temporal decorrido desde a homologação do concurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora